Tribunal: TJBA
Processo: 8060624-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060624-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIR AUGUSTO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VINICIUS MATOS MEDRADO DE ALMEIDA

AGRAVADO: ARTHUR RAYMUNDO CHAVES OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
GILSON RODRIGUES DANTAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. CONFLITO FUNDIÁRIO DE NATUREZA COLETIVA. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação Reivindicatória, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel por um grupo de famílias. A decisão liminar neste recurso suspendeu a ordem de desocupação, fundamentando-se na natureza coletiva do conflito e na necessidade de prudência.

II. Questão em discussão

A principal questão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente em um cenário de conflito possessório coletivo, onde a posse alegada pelos ocupantes é antiga, e se a decisão de primeiro grau observou as diretrizes aplicáveis a litígios desta natureza.

III. Razões de decidir

A situação dos autos configura um conflito fundiário de natureza coletiva, envolvendo diversas famílias que residem na área há um tempo considerável, o que caracteriza a chamada "posse velha". Em tais circunstâncias, a concessão de medida liminar de desocupação exige uma cautela redobrada, não sendo suficiente a mera apresentação do título de propriedade pelo autor da ação.

A decisão que determina a desocupação sumária, sem a prévia adoção das medidas de resolução pacífica de conflitos, como visitas técnicas e audiências de mediação, contraria as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça, que visa justamente garantir um tratamento mais humano e adequado a litígios possessórios coletivos, prevenindo graves crises sociais.

Fica configurado o perigo de dano inverso (periculum in mora inverso), pois a execução imediata da ordem de desocupação causaria um dano social e humanitário drástico, concreto e de difícil reparação a dezenas de famílias, enquanto o direito do proprietário, ainda que relevante, pode ser resguardado e discutido de forma aprofundada durante a instrução processual.

A probabilidade do direito do autor da ação reivindicatória, embora amparada em título de domínio, torna-se questionável em uma análise perfunctória devido à alta complexidade fática e jurídica do caso. A existência de outras ações judiciais que discutem a propriedade da mesma área, como uma ação de usucapião, e as controvérsias sobre a natureza da ocupação, demandam uma apuração detalhada, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a decisão de primeiro grau, revogando a ordem de desocupação e confirmando a liminar anteriormente deferida neste agravo.

Tese de julgamento: "1. Em conflitos fundiários de natureza coletiva, a concessão de tutela de urgência para desocupação de imóvel deve ser precedida de uma análise criteriosa do impacto social da medida e da observância dos protocolos estabelecidos pela Resolução CNJ nº 510/2023, sob pena de violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social da posse. 2. A existência de posse consolidada no tempo ('posse velha') e a configuração de perigo de dano inverso, em que o cumprimento da medida liminar é mais prejudicial do que a sua não concessão, são fatores que afastam os requisitos para a desocupação imediata, devendo-se priorizar a manutenção do estado fático até a resolução aprofundada do mérito da causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento
nº
8060624-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante,
VALDIR AUGUSTO DA SILVA
e outro,
como Agravado,
ARTHUR RAYMUNDO CHAVES OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05